Tribunal: STF
Processo: ARE 1600637
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Município de Presidente Prudente/SP contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.

O primeiro recurso impugna acórdão proferido em 31/3/2011, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO – Ação anulatória de lançamentos fiscais – IPTU progressivo do Município de Presidente Prudente - Exercícios de 2001 e seguintes – LC 111/2001 e 132/2002, que instituíram progressividade extrafiscal sobre terrenos vagos – Inobservância dos pressupostos exigidos na ordem jurídica nacional – Ação anulatória julgada parcialmente procedente – Recurso oficial não conhecido – Apelação não provida. 
CIP - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública que tem destinação vinculada - Lei municipal de Presidente Prudente, que estende a cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação, circunstância que se afasta da autorização legal de apenas servir ao custeio do valor gasto com o serviço – Hipótese de incidência que viola o permissivo constitucional – Súmula vinculante 10 do STF – Recurso oficial não conhecido – Apelação não provida (doc. 12, p. 2).

Neste primeiro recurso extraordinário (doc. 14), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 156, § 1º; e 182, § 4º, da mesma Constituição, sob o argumento de que:

[o] Município, então, seguindo a orientação da legislação federal, instituiu o IPTU progressivo em áreas não edificadas que sejam partes do perímetro urbano, através da Lei Complementar nº 113/2001, cujo artigo 1º diz o seguinte: 
"Art. 1º. De conformidade com o que determina a Lei Federai nº 10.257, de 1º de julho de 2001, bem como o Código Tributário de Presidente Prudente, considera se para efeito de cobrança do IPTU progressivo em áreas não edificadas, toda área que seja parte integrante do perímetro urbano do Município de Presidente Prudente.
Importante esclarecer que a legislação municipal foi editada dentro do prazo estabelecido pela Lei 10.257. E, quanto aos pormenores da lei, como, por exemplo, a averbação da notificação, diga-se que a lei federal não define procedimentos e sua aplicação. A averbação nem mesmo está prevista nos Provimentos dos Cartórios, como seria necessário, já que implica em cobrança de custas, sendo que isto dificulta sua observância fiel. 
Mas, em todos os itens exigíveis, a Administração Municipal tem obedecido ao que dispõe a lei (doc. 14, p. 5).

Sustenta-se, ainda, a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme o disposto no art. 149-A da Constituição da República.

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 20).

Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

REEXAME DE ACÓRDÃO - Município de Presidente Prudente - Ação anulatória – Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - Cobrança afastada em razão da destinação mais abrangente dos valores prevista na lei municipal, bem assim em razão da progressividade segundo o consumo individual dos contribuintes - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos recursos arrecadados por meio de CIP para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade – Tema 696 do STF - Acórdão fundamentado em decisão proferida pelo Órgão Especial desta Corte que declarou inconstitucional a cobrança em análise também por conta de progressividade de alíquotas – Acórdão mantido (doc. 22, p. 2).

Contra esse acórdão foi interposto novo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual o recorrente sustenta, em síntese, violação do art. 149-A da mesma Constituição (doc. 28).

Posteriormente, o primeiro recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 31). Na sequência, o segundo recurso extraordinário foi inadmitido nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (doc. 32).

Contra essa decisão de inadmissão do segundo recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (doc. 34).

É o relatório necessário. Decido.

Inicialmente, passo à análise do primeiro recurso extraordinário interposto (doc. 14).

A pretensão recursal merece parcial acolhida. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.675 RG/SC (Tema 44 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22/5/2009, reconheceu a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP. Na oportunidade, asseverou-se que a referida exação constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou com imposto.

Assentou-se, também, ser constitucional a instituição de alíquotas progressivas, considerando as características dos diversos tipos de consumidores de energia elétrica e a quantidade de consumo. Ademais, concluiu-se que a COSIP não ofende os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.

É certo, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/9/2020, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da aplicação dos recursos advindos da contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.

Além disso, saliento que a decisão proferida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade 994.07.077895-5 não constitui óbice à aplicação, no caso, do entendimento firmado no julgamento dos Temas 44 e 696 da Repercussão Geral. Com esse mesmo raciocínio, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 724.104 AgR/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/3/2013:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. II – Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. III – A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. IV – Agravo regimental improvido (grifei).

Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido – quanto à legitimidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, o que impõe o acolhimento das razões recursais neste ponto. 

Em contrapartida, não merece prosperar a alegação do recurso extraordinário relativa à constitucionalidade da progressividade extrafiscal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, instituída pela Lei Complementar municipal n. 113/2001.

Isso porque o Tribunal de origem, amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no acervo probatório dos autos, concluiu que a legislação municipal não teria observado os requisitos necessários para a cobrança do IPTU progressivo.

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário (doc. 14), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente (Lei Complementar municipal 111/2001, Lei Complementar municipal 113/2001, Lei Complementar municipal 132/2003 e Lei Federal n. 10.257/2001), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário no ponto. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PROGRESSIVIDADE. IMÓVEL SUBUTILIZADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.315.549 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 3/9/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE EXTRAFISCAL. LONDRINA-PR. COBRANÇA COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESACORDO COM A LEI FEDERAL N º 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL E FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. ALEGAÇÕES DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO NÃO PREQUESTIONADAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 922.390 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/2/2016).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões envolvendo o aludido IPTU progressivo instituído pelo Município de Presidente Prudente/SP: RE 1.092.030/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/11/2017; ARE 1.030.017/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/2/2019; RE 775.104/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2014; ARE 1.050.835/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2/6/2017; ARE 1.080.105/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/10/2017; ARE 1.080.261/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2017; e ARE 1.042.676/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/5/2017. 

Por fim, verifico que o segundo recurso extraordinário interposto (doc. 28) não merece acolhida. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. URNAS ELETRÔNICAS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESTINATÁRIO FINAL. SEDE. ALÍQUOTA. DECRETOS DISTRITAIS N. 18.955/1997 E 37.122/2016. ALTERAÇÃO. ESCOLHA DO ESTADO DESTINATÁRIO COM BASE EM TRATATIVAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. III – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.467.767 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/4/2025 – grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.429.914 AgR/AC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. TEMA 1084 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE PARADIGMA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário por ter sido interposto de acórdão que, em juízo de retratação, aplicou entendimento fixado no Tema 1.084 da repercussão geral. 2. O recorrente busca reapreciar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo ou novo recurso extraordinário contra decisão que, em juízo de retratação, aplica tema da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de outro recurso extraordinário para rever esse entendimento. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido (RE 1.532.443 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/5/2025 – grifei).

Posto isso, dou parcial provimento ao primeiro recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 149-A da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de reconhecer a legitimidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela metade entre as partes, observadas as determinações legais em caso de eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Com relação ao segundo recurso extraordinário interposto (doc. 28), nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator